Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação acidentária proposta por Magno Moreira em face do INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária, sob alegação de acidente de trabalho ocorrido em 25/08/2023, quando exercia a função de professor de educação física.
2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a não comprovação do nexo causal entre a lesão alegada e a atividade laboral (art. 485, IV, do CPC).
3. O autor apelou, sustentando a ocorrência do acidente de trabalho, a incapacidade laboral comprovada, a suficiência da prova testemunhal, a irrelevância da ausência de CAT e a aplicação do princípio in dubio pro misero, requerendo a procedência do pedido ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para conversão do feito em diligência.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do empregador para apresentação da CAT; e (ii) saber se o conjunto probatório comprova o nexo causal entre a lesão no joelho esquerdo e a atividade laboral, apto a ensejar benefício acidentário.
III. Razões de decidir
5. Inexistiu cerceamento de defesa, pois houve ampla dilação probatória, com realização de perícia médica e audiência de instrução, além da ausência de requerimento oportuno para intimação do empregador ou produção de prova complementar.
6. A concessão de benefício acidentário exige demonstração do evento danoso, da incapacidade e do nexo causal entre a lesão e o trabalho, nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/1991.
7. A ausência de CAT não impede, por si só, o reconhecimento do acidente de trabalho, desde que o nexo causal seja comprovado por outros meios de prova idôneos.
8. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade total e temporária, mas afastou a vinculação da lesão à atividade laboral, ao apontar histórico de traumas prévios no joelho esquerdo e exame de imagem realizado em 31/07/2023, anterior à data indicada como do acidente.
9. A prova testemunhal revelou-se indireta e insuficiente, pois a testemunha não presenciou o fato e não confirmou de forma segura a dinâmica do alegado acidente.
10. A inexistência de conteúdo probatório eficaz quanto ao nexo causal caracteriza carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 629 dos recursos repetitivos.
11. Inviável a reforma da sentença ou a conversão do feito em diligência, diante da ausência de elementos mínimos que sustentem a natureza acidentária da incapacidade alegada.
IV. Dispositivo
12. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1740108, Apelação Cível no 0702578-09.2022.8.07.0015, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/08/2023, DJe 21/08/2023; TJDFT, Acórdão no 1174324, Apelação Cível no 0726904-43.2016.8.07.0015, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/05/2019, DJe 21/06/2019.